Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0708810-60.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: WANGLES PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, EDNA PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em embargos de declaração em que se apresenta, novamente, os mesmos argumentos expostos na peça de embargos anteriormente opostos. Conforme decisão do STJ, apesar de o pedido de concessão da gratuidade de justiça poder ser feito a qualquer momento, a sua concessão não gera efeitos retroativos (STJ, REsp 955.464/RS, 4a T., J. 06.12.2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Assim, como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não modifica a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso no qual, repisa-se, não houve pedido de concessão de justiça gratuita. Ademais, ressalte-se que insistir na tese já rejeitada nos embargos anteriormente opostos tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição. Neste sentido: Acórdão n.1019204, 07018613120168070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por todo o exposto conheço dos embargos interpostos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao d. Juízo da origem. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator